Tribunal: TJES
Processo: 5034619-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034619-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ DANTAS BATISTA
RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034619-28.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BEATRIZ DANTAS BATISTA

RECORRIDO:
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO ATESTADA. AUTORIZAÇÃO DO PLANO. AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL CREDENCIADO NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, a Ré, ora Recorrida, impugna o pedido de gratuidade de justiça, bem como, no mérito, requer o não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, observo que, em que pese sustente a Recorrida ter autorizado a realização do procedimento cirúrgico a que seria submetida a Recorrente (daí a alegação de que nunca recusou atendimento à demanda da consumidora), verifico que consta da própria narrativa da Recorrida a afirmação de que o profissional credenciado ao plano de saúde (Dr. João Elias Sadala) não procedeu com a solicitação de agendamento do procedimento, o que ocasionou a demora relatada na demanda.

(4). Observe-se que há, a partir da desídia do profissional solicitante (que não providenciou o agendamento da cirurgia), uma recusa indireta à autorização do procedimento em comento, dispensada não pelo plano de saúde, mas sim pelo seu médico credenciado, obstando, da mesma forma, a efetivação do tratamento a que fazia jus a Recorrente.

(5). Destaca-se que não há qualquer indicação por parte da Recorrida de que comunicou à consumidora quanto a ausência de agendamento do procedimento pelo profissional responsável, tampouco sugeriu soluções alternativas a fim de solucionar a questão, que apenas foi sanada após atendimento de urgência em Pronto Socorro, quando foram providenciados os trâmites necessários por outra profissional (Dra. Fernanda Raquel Pereira Soares de Oliveira).

(6). Nesse sentido, não há que se falar em eventual excludente de responsabilidade do plano de saúde em razão da falha perpetrada pelo médico credenciado quanto à realização das diligências necessárias à efetivação do procedimento solicitado, sendo certo que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, a operadora de plano de saúde deve responder de maneira solidária pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços por estabelecimento ou médico conveniado (AgInt no AREsp 1414776/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/03/2020), razão pela qual devida a sua responsabilização quanto ao objeto da demanda.

(7). Delineada a responsabilidade da Recorrida quanto à falha identificada na hipótese, entendo que os fatos ora narrados extrapolam o mero dissabor, tendo a Recorrente sido submetida à espera desnecessária e gravosa ao seu estado de saúde, prolongando o seu sofrimento por cerca de dois meses (contados após a primeira autorização do procedimento), tudo a denotar patente descaso com a consumidora, que merece, por isso, adequada compensação.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, pelo que
CONDENO

a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida, as condições da parte autora e o abalo infligido a cada um dos consumidores, o montante de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)